Tribunal: STF
Processo: RE 120395
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-06
Data de publicação: 1990-11-06

Ementa:
- COMPETÊNCIA ENTRE JUIZES ESTADUAIS DE COMARCAS
DIFERENTES.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  INVOCAÇÃO  DO  ART.  112  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTERIOR, ENTÃO AINDA VIGENTE.
          NÃO SE ALCA A NIVEL CONSTITUCIONAL O DEBATE PARA SABER-SE
SE A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO CÍVEL ERA DO JUIZ DA
COMARCA DE CALCOENE OU DA COMARCA DE AMAPÁ, AMBAS DO MESMO ESTADO,
SENDO MESMO CERTO QUE O ART. 112 DA MESMA CARTA POLITICA (EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69) SOB CUJO PALIO FOI TAMBÉM INTERPOSTO O
EXTRAORDINÁRIO, APENAS REMETE A LEI COMPLEMENTAR (LEI ORGÂNICA DA
MAGISTRATURA NACIONAL) O ESTABELECIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS A
DISCIPLINA, AS VANTAGENS, AOS DIREITOS E AOS DEVERES DA MAGISTRATURA,
SEM FIXAR QUALQUER DISCIPLINA SOBRE A COMPETÊNCIA REFERENTE AS
AREAS DE JURISDIÇÃO DOS JUIZES ESTADUAIS.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, REMETENDO-SE
OS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA QUE DECIDA SOBRE O
RECURSO ESPECIAL EM QUE SE CONVERTEU, EM PARTE, O EXTRAORDINÁRIO
ORIGINALMENTE INTERPOSTO, NA PARTE REFERENTE A MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.